Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718123-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SAMIA KENIA ALENCAR DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais que SAMIA KENIA ALENCAR DANTAS move em seu desfavor, consistente em deferir, em tutela de urgência, o pedido de custeio de procedimento cirúrgico eletivo pela ora agravante, com fixação de multa em caso de descumprimento. Relata que a agravada é beneficiária, na condição de dependente, de plano de saúde coletivo empresarial, contratado pela empresa estipulante SR Apoio Administrativo, com cobertura ambulatorial/hospitalar com obstetrícia. Noticia que a agravada recebeu atendimento inicial, em caráter eletivo, no Instituto do Câncer de Brasília – ICB, o qual não mais integra a rede credenciada da agravante, sendo substituído pela prestadora Aliança Instituto de Oncologia, mantendo a qualidade de atendimento aos beneficiários. Desse modo, entende que o descredenciamento da referida clínica não demonstra a prática de conduta indevida pela agravante, pois a agravada não se encontra desassistida e tampouco sofrerá prejuízo na continuação de seu tratamento médico na nova credenciada. Sustenta que o descredenciamento de prestador de serviço é plenamente válido, amparando-se no art. 17, caput, da Lei n. 9.656/98, desde que haja comunicação prévia aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência, o que assevera ter feito, ao disponibilizar a informação em seu sítio eletrônico. Por outro lado, enfatiza que não restou demonstrada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, asseverando que o prestador indicado não faz parte da rede credenciada, ao passo em que há diversos outros estabelecimentos aptos ao pleno atendimento da agravada, o que afasta a probabilidade do direito. Destaca que para a concessão da tutela de urgência é necessário o risco de dano e a probabilidade do direito, pois se trata de verdadeira antecipação do provimento final buscado. Acrescenta que a decisão agravada ofendeu o art. 489, § 1o, III e V, do CPC, ao se limitar a indicar precedentes sem identificar seus fundamentos determinantes, bem como invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Em relação às astreintes fixadas pelo magistrado, acusa que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atribuído por dia de descumprimento mostra-se extremamente excessivo e vantajoso à agravada, ultrapassando o valor econômico por ela buscado a título de danos morais, contrariando o art. 412 do Código Civil. Discorre, ademais, que, logo após o recebimento do mandado de citação/intimação, deu início a todos os procedimentos para o efetivo cumprimento da liminar, o que foi feito dentro do prazo fixado, não havendo justificativa para sua aplicação. Defende que o valor deve ser minorado, nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC, sob pena de enriquecimento sem causa da agravada, colacionando jurisprudência em favor de sua tese. Ao final, requer seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para que seja revogada a tutela de urgência, eximindo-a de qualquer penalidade imposta na decisão, ou que seja reduzido o seu valor. Preparo regular no ID 17065456. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, verifico que o risco de grave lesão é inverso, ao passo em que a agravada recebeu o diagnóstico de neoplasia mamária, conforme laudo de exame de ID 64026887 dos autos de origem, que apresenta a seguinte conclusão: CONCLUSÃO: - CARCINOMA COM PADRÃO MORFOLÓGICO DE CÉLULAS GRANDES EM ARRANJOS SÓLIDO E SINCICIAL INFILTRATIVO EM TECIDO MAMÁRIO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: (VIDE NOTA*) . LOCALIZAÇÃO: QUADRANTE SUPEROLATERAL DA MAMA DIREITA 9/10 HORAS. . PRESENÇA DE ACENTUADO PLEOMORFISMO NUCLEAR E FIGURAS DE MITOSE. . INVASÃO NEOPLÁSICA VASCULAR LINFÁTICA: NÃO DETECTADA, NESTA AMOSTRA. . INVASÃO NEOPLÁSICA VASCULAR SANGUÍNEA: NÃO DETECTADA, NESTA AMOSTRA. . INVASÃO NEOPLÁSICA PERINEURAL: NÃO DETECTADA, NESTA AMOSTRA. . FIBROSE: MODERADA. . ELASTOSE: DISCRETA. . INFILTRADO LINFOCITÁRIO: MODERADO COM FOCOS SUPURATIVOS DE PERMEIO. - TECIDO MAMÁRIO COM FOCOS DE HIPERPLASIA DUCTAL USUAL (TÍPICA), ALTERAÇÃO DE CÉLULAS COLUNARES SEM ATIPIAS, ALTERAÇÃO PSEUDOLACTACIONAL EM LÓBULOS, ADENOSE SIMPLES E ESCLEROSANTE, ECTASIAS DUCTAIS, CISTOS, REAÇÃO INFLAMATÓRIA CRÔNICA LEVE FOCAL, HIPERPLASIA PSEUDOANGIOMATOSA ("PASH"), FIBROSE E SUBSTITUIÇÃO ADIPOSA DO ESTROMA. – grifo nosso. Nesse contexto, a indicação médica de quimioterapia foi aprovada pela agravante, emitindo as guias referentes às duas primeiras sessões, as quais foram realizadas nos dias 13 e 14/5/2020 (ID 64026889). Como é de conhecimento comum a todo homem médio, procedimentos desse jaez requerem agilidade e urgência de todos os atores envolvidos – paciente, médico, clínica e operadora do plano de saúde, sob pena de se comprometer o resultado do tratamento, prolongando o sofrimento do paciente e até mesmo colocando sua vida em risco. Desse modo, não se pode considerar a quimioterapia um procedimento de caráter eletivo, dependendo essa classificação do pedido de autorização do tratamento, a ser indicado pelo médico. E a agilidade com que autorizadas as primeiras sessões à paciente está a indicar que havia urgência, sendo necessária melhor incursão probatória para que se possa concluir de forma contrária. Quanto ao descredenciamento da clínica onde iniciado o tratamento, razão assiste à agravante ao sustentar que não está obrigada a permanecer com vínculo contratual com prestador de serviço tão somente porque seus beneficiários ali fazem tratamento, uma vez que disponibiliza em sua rede credenciada outras clínicas que aparentemente atendem às mesmas necessidades. Nesse aspecto, como bem ressaltou a decisão agravada, a norma está em favor da agravante, dispondo o art. 17, § 1o, da Lei n. 9.565/98 que: Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. – grifo nosso. Contudo, a prova inicial produzida não permite verificar se o referido prazo de 30 (trinta) dias foi observado, limitando-se a agravante a juntar no recurso um print de sua página na internet de onde não é possível extrair a data em que disponibilizada a informação (ID 17065447). Nessa perspectiva, ao contrário do que defende a agravante, se fazem presentes os requisitos do risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito, pois é incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de plano de saúde que oferece cobertura para a grave enfermidade que acomete a agravada e não há informação clara quanto à observância do prazo previsto no art. 17, § 1o, da Lei n. 9.565/98. Outrossim, os efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência não possuem caráter irreversível, sendo certo que, caso a autora/agravada não receba o provimento judicial consoante os seus interesses, deverá arcar com o prejuízo causado à parte contrária (art. 302, I, do CPC). Tenho, pois, que se revelam nítidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida na origem, devendo ser mantida na íntegra a decisão ora hostilizada, a qual se apresenta, clara, coerente e bem fundamentada, inexistindo qualquer vício que a macule. Por fim, qualquer consideração acerca da multa imposta por eventual descumprimento da obrigação de fazer encontra-se prejudicada, porquanto a própria agravante informa que já executou os efeitos da tutela concedida à agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de junho de 2020 15:41:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator